Tribunal: TJSP
Processo: 0001011-17.2016.8.26.0095
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-31
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO POR ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. Subtração de equipamentos do interior do imóvel da vítima. Sentença condenatória. Insurgência defensiva. Materialidade delitiva comprovada. Acervo probatório documental corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados por vítima e testemunha. Dúvidas, contudo, quanto à dinâmica dos fatos, tendo havido

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO POR ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. Subtração de equipamentos do interior do imóvel da vítima. Sentença condenatória. Insurgência defensiva. Materialidade delitiva comprovada. Acervo probatório documental corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados por vítima e testemunha. Dúvidas, contudo, quanto à dinâmica dos fatos, tendo havido apenas a comprovação da posse dos objetos furtados pelo acusado mais de um mês após os fatos. Desclassificação de sua conduta para o crime de receptação simples. Condenação. Réu primário, mas possuidor de maus antecedentes, considerando as condenações transitadas em julgado em data anterior aos fatos ora examinados. Pena fixada na fração de 1/6 acima do piso legal. Confissão espontânea. Privilégio. Reconhecimento. Adimplemento dos requisitos legais da primariedade e do pequeno valor do bem receptado, inferior ao salário mínimo ao tempo do fato. Direito subjetivo do réu. Pena reduzida na fração de 2/3 (dois terços). Regime aberto escorreito. Substituição que se mostra viável. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000890027
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001011-17.2016.8.26.0095, da Comarca de Brotas, em que é apelante JOAQUIM
JACINTO NETO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de JOAQUIM JACINTO
NETO, qualificados nos autos, para reconhecer a figura privilegiada do delito (CP, art.
180, §5o, parte final) e readequar suas penas para 4 (quatro) meses de reclusão, em
regime aberto, substituída por uma restritiva de direitos na modalidade prestação
pecuniária, fixada em 1 (um) salário mínimo, sem prejuízo do pagamento 3 (três) dias-
multa, no valor unitário mínimo; vencido o Rel. Sorteado, que o fazia em menor
extensão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO, vencedor, GUILHERME DE SOUZA NUCCI, vencido,
CAMARGO ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 29 de outubro de 2020.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no: 29712
Apelação no: 0001011-17.2016.8.26.0095
Comarca: Brotas
Apelante: Joaquim Jacinto Neto
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO POR ROMPIMENTO
DE OBSTÁCULO DURANTE O REPOUSO NOTURNO.
Subtração de equipamentos do interior do imóvel da vítima.
Sentença condenatória. Insurgência defensiva. Materialidade
delitiva
comprovada.
Acervo
probatório
documental
corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados
por vítima e testemunha. Dúvidas, contudo, quanto à dinâmica
dos fatos, tendo havido apenas a comprovação da posse dos
objetos furtados pelo acusado mais de um mês após os fatos.
Desclassificação de sua conduta para o crime de receptação
simples. Condenação. Réu primário, mas possuidor de maus
antecedentes, considerando as condenações transitadas em
julgado em data anterior aos fatos ora examinados. Pena fixada
na fração de 1/6 acima do piso legal. Confissão espontânea.
Privilégio. Reconhecimento. Adimplemento dos requisitos
legais da primariedade e do pequeno valor do bem receptado,
inferior ao salário mínimo ao tempo do fato. Direito subjetivo
do réu. Pena reduzida na fração de 2/3 (dois terços). Regime
aberto escorreito. Substituição que se mostra viável.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Pela sentença de fls. 173/175, proferida em 26 de
novembro de 2019 pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Marcelo Luis Seixas
Cabral, da 1a Vara Judicial da Comarca de Brotas, JOAQUIM JACINTO
NETO foi condenado como incurso no art. 155, §§ 1o e 4o, inciso I, do
Código Penal, às penas de 4 anos, 8 meses e 26 dias de reclusão, no regime
inicial fechado, e pagamento de 22 dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Irresignada, a defesa do réu Carlos Eduardo interpôs
recurso de apelação, requerendo a sua absolvição em razão da insuficiência
do acervo probatório. Discorreu também sobre a aplicação do princípio da
insignificância. Subsidiariamente, pleiteou o afastamento da qualificadora,
o reconhecimento de continuidade delitiva com crimes de furto apurados
em outros processos e a redução da pena (fls. 181/188)
O recurso foi contrarrazoado (fls. 192/194) e a
Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo improvimento
ao apelo defensivo (fls. 206/217).
É o relatório, conforme lançado pelo eminente Relator
Sorteado, Desembargador Guilherme de Souza Nucci, cujo voto
parcialmente se adota.
Devidamente processado, o recurso de apelação
comporta parcial provimento.
Segundo descreve a denúncia, no dia 9 de abril de
2016, durante a madrugada, na Rua Limeira, no 173, bairro Bela Vista, na
cidade de Brotas, o réu Joaquim subtraiu para si, mediante rompimento de
obstáculo, uma furadeira elétrica da marca Bosch, modelo CSB 550-2, e
uma lixadeira da marca Bosch, modelo Plus 6-115, ambas na cor verde, de
propriedade da vítima Dorival.
Conforme o apurado em solo policial, na data dos
fatos, o acusado teria arrombado a janela da cozinha do imóvel da vítima e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
invadido o local, de onde subtraiu os referidos bens, evadindo-se na
sequência. Contudo, mais de um mês depois, o réu foi preso em flagrante
por crime idêntico, sendo localizados em sua própria casa, na sequência,
diversos objetos furtados de várias vítimas, incluindo os bens acima
descritos, os quais foram reconhecidos pelo proprietário Dorival.
A materialidade delitiva restou comprovada pelos
boletins de ocorrência (fls. 4/8), auto de exibição e apreensão (fls. 9/14),
auto de reconhecimento de objeto (fl. 16), auto de entrega (fl. 17) e pela
prova oral produzida na espécie (mídia digital).
Em juízo, a vítima Dorival esclareceu que o imóvel
onde ocorreu o crime está vazio, pois mora atualmente em outro local.
Recebeu um telefonema de seu irmão Silvio dizendo que a casa estava com
a janela aberta. Foi até lá para averiguar e constatou a subtração de uma
lixadeira e uma furadeira, ambas da marca Bosch. Foi até a delegacia para
informar a ocorrência e, tempos depois, soube que os bens haviam sido
localizados.
A testemunha Francisco, policial civil, relatou que
diversos bens furtados, oriundos de vários crimes distintos, foram
encontrados no interior da residência do réu. Quanto aos equipamentos da
Bosch, diante do registro da ocorrência em data anterior, foi solicitada a
presença da vítima no distrito policial, que reconheceu os objetos.
O apelante, na fase policial, permaneceu silente. No
interrogatório judicial, negou a prática delitiva, dizendo ter adquirido os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
referidos bens de “segunda mão” na cidade de Dois Córregos, não
indicando mais detalhes sobre tais supostos negócios.
Pois bem. Malgrado a comprovação da materialidade e
da autoria delitivas, com fulcro nos elementos de prova insertos aos autos,
há dúvidas acerca da tipificação da conduta praticada por Joaquim na
hipótese dos autos.
Afinal, o furto dos bens não foi visualizado por
qualquer testemunha, resumindo-se a acusação contra Joaquim no fato de
ter sido surpreendido na posse dos objetos, em sua residência, no dia 11 de
maio de 2016, mais de um mês após o crime.
Todavia, é de rigor considerar que a versão dos fatos
apresentada pelo réu no interrogatório judicial não foi completamente
ilidida pelo acervo probatório, podendo-se concluir pela possibilidade de o
apelante, de fato, ter adquirido os equipamentos de terceiro, situação crível
e possível, considerando a dinâmica do caso concreto, especialmente a
distância temporal entre o delito de furto e a apreensão dos objetos.
Com efeito, o mero fato de ter sido surpreendido na
posse dos equipamentos subtraídos, mais de um mês após a prática do
crime, não fundamenta, por si só, a tipificação do delito de furto, mas, sim,
do crime de receptação simples, sendo possível concluir, com lastro no
acervo probatório, que o referido acusado tinha conhecimento da
proveniência ilícita dos bens, sobretudo por não possuir qualquer
documento hábil a comprovar a sua regular aquisição, não apresentando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
qualquer explicação suficiente acerca do motivo pelo qual estava na posse
dos objetos, de modo a afastar, ainda, a hipótese de receptação culposa no
caso concreto.
Ressalte-se, nesse ponto, não ser o caso de aplicação
do princípio da insignificância, haja vista a reiteração delitiva por parte do
apelante em crime contra o patrimônio, conforme se verá a seguir.
Assim, com fulcro no art. 383 do Código de Processo
Penal, é o caso de desclassificar a conduta praticada pelo réu Joaquim,
condenando-o como incurso no crime previsto no art. 180, caput, do
Código Penal.
Passa-se ao exame do cálculo da pena.
De acordo com a certidão judicial constante nos autos,
observa-se que somente uma condenação penal contra o réu transitou em
julgado em momento anterior à data dos fatos ora examinados, em
13/02/2012 (fls. 170/171 crime de furto qualificado).
Assim, diante do referido antecedente, transcorrido,
em tese, o período depurador de cinco anos, e na ausência de outras
circunstâncias judiciais negativas, a pena-base do apelante deve ser fixada
no patamar de 1/6 acima do piso, em 1 ano e 2 meses de reclusão e 11 dias-
multa.
Na segunda fase da dosimetria, reconheço a atenuante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
genérica da confissão, porquanto utilizada para a formação do
convencimento, devolvendo a pena ao mínimo legal.
Na etapa final, tratando-se de réu primário e sendo o
valor do bem (R$ 330,00, cfm. fls. 23) inferior ao salário mínimo vigente
ao tempo dos fatos, considerado pela doutrina e jurisprudência como
parâmetro para “pequeno valor”, reconheço a figura privilegiada do delito,
entendendo que melhor se adéqua à hipótese dos autos, considerando o
antecedente desabonador, a diminuição da pena no patamar máximo de
2/3 (dois terços), tornando-a definitiva em 4 (quatro) meses de reclusão, e
pagamento de 3 (três) dias-multa, no mínimo legal.
Por fim, a quantidade de pena estabelecida, aliada às
condições pessoais do apelante, permite não só a manutenção do regime
mais brando, qual seja o aberto, bem como a substituição por uma pena
restritiva de direitos, na modalidade prestação pecuniária, que fixo em 1
(um) salário mínimo, destinada a entidade assistencial.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso de JOAQUIM JACINTO NETO, qualificados nos autos, para
reconhecer a figura privilegiada do delito (CP, art. 180, §5o, parte final) e
readequar suas penas para 4 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto,
substituída por uma restritiva de direitos na modalidade prestação
pecuniária, fixada em 1 (um) salário mínimo, sem prejuízo do pagamento 3
(três) dias-multa, no valor unitário mínimo.
CAMARGO ARANHA FILHO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RELATOR DESIGNADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no
Apelação Criminal no 0001011-17.2016.8.26.0095
Comarca: Brotas
Apelante: Joaquim Jacinto Neto
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
VOTO No. 23.510
Apelação. Furto qualificado por rompimento de obstáculo
durante o repouso noturno. Subtração de equipamentos do
interior do imóvel da vítima. Sentença condenatória.
Insurgência defensiva. Materialidade delitiva comprovada.
Acervo probatório documental corroborado pelos depoimentos
firmes e coerentes prestados por vítima e testemunha. Dúvidas,
contudo, quanto à dinâmica dos fatos, tendo havido apenas a
comprovação da posse dos objetos furtados pelo acusado mais
de um mês após os fatos. Desclassificação de sua conduta para
o crime de receptação simples. Condenação. Réu primário, mas
possuidor de maus antecedentes, considerando as condenações
transitadas em julgado em data anterior aos fatos ora
examinados. Pena fixada na fração de 1/6 acima do piso legal.
Regime inicial aberto. Substituição da reprimenda corporal por
duas penas restritivas de direitos. Recurso defensivo
parcialmente provido.
Pela sentença de fls. 173/175, proferida em
26 de novembro de 2019 pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Marcelo Luis
Seixas Cabral, da 1a Vara Judicial da Comarca de Brotas,
JOAQUIM JACINTO NETO foi condenado como incurso no art. 155,
§§ 1o e 4o, inciso I, do Código Penal, às penas de 4 anos, 8 meses
e 26 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 22
dias-multa.
Irresignada, a defesa do réu Carlos Eduardo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interpôs recurso de apelação, requerendo a sua absolvição em
razão da insuficiência do acervo probatório. Discorreu também
sobre a aplicação do princípio da insignificância. Subsidiariamente,
pleiteou o afastamento da qualificadora, o reconhecimento de
continuidade delitiva com crimes de furto apurados em outros
processos e a redução da pena (fls. 181/188)
O recurso foi contrarrazoado (fls. 192/194) e
a Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo
improvimento ao apelo defensivo (fls. 206/217).
É o relatório.
Devidamente processado, o recurso de
apelação comporta parcial provimento.
Segundo descreve a denúncia, no dia 9 de
abril de 2016, durante a madrugada, na Rua Limeira, no 173, bairro
Bela Vista, na cidade de Brotas, o réu Joaquim subtraiu para si,
mediante rompimento de obstáculo, uma furadeira elétrica da marca
Bosch, modelo CSB 550-2, e uma lixadeira da marca Bosch,
modelo Plus 6-115, ambas na cor verde, de propriedade da vítima
Dorival.
Conforme o apurado em solo policial, na
data dos fatos, o acusado teria arrombado a janela da cozinha do
imóvel da vítima e invadido o local, de onde subtraiu os referidos
bens, evadindo-se na sequência. Contudo, mais de um mês depois,
o réu foi preso em flagrante por crime idêntico, sendo localizados
em sua própria casa, na sequência, diversos objetos furtados de
várias vítimas, incluindo os bens acima descritos, os quais foram
reconhecidos pelo proprietário Dorival.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A materialidade delitiva restou comprovada
pelos boletins de ocorrência (fls. 4/8), auto de exibição e apreensão
(fls. 9/14), auto de reconhecimento de objeto (fl. 16), auto de
entrega (fl. 17) e pela prova oral produzida na espécie (mídia
digital).
Em juízo, a vítima Dorival esclareceu que o
imóvel onde ocorreu o crime está vazio, pois mora atualmente em
outro local. Recebeu um telefonema de seu irmão Silvio dizendo
que a casa estava com a janela aberta. Foi até lá para averiguar e
constatou que haviam sido subtraídas uma lixadeira e uma
furadeira, ambas da marca Bosch. Foi até a delegacia para informar
a ocorrência e, tempos depois, soube que os bens haviam sido
localizados.
A testemunha Francisco, policial civil, relatou
que diversos bens furtados, oriundos de vários crimes distintos,
foram encontrados no interior da residência do réu. Quanto aos
equipamentos da Bosch, diante do registro da ocorrência em data
anterior, foi solicitada a presença da vítima no distrito policial, a qual
reconheceu os referidos objetos subtraídos.
O apelante, na fase policial, permaneceu
silente. No interrogatório judicial, negou a prática delitiva, dizendo
ter adquirido os referidos bens de “segunda mão” na cidade de Dois
Córregos, não indicando mais detalhes sobre tais supostos
negócios.
Pois bem. Malgrado a comprovação da
materialidade e da autoria delitivas, com fulcro nos elementos de
prova insertos aos autos, há dúvidas acerca da tipificação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conduta praticada por Joaquim na hipótese dos autos.
Afinal, o furto dos bens não foi visualizado
por qualquer testemunha, resumindo-se a acusação contra Joaquim
no fato de ter sido surpreendido na posse dos objetos, em sua
residência, no dia 11 de maio de 2016, mais de um mês após o
crime.
Todavia, é de rigor considerar que a versão
dos fatos apresentada pelo réu no interrogatório judicial não foi
completamente ilidida pelo acervo probatório, podendo-se concluir
pela possibilidade de o apelante, de fato, ter adquirido os
equipamentos de terceiro, situação crível e possível, considerando
a dinâmica do caso concreto, especialmente a distância temporal
entre o delito de furto e a apreensão dos objetos.
Com efeito, o mero fato de ter sido
surpreendido na posse dos equipamentos subtraídos, mais de um
mês após a prática do crime, não fundamenta, por si só, a
tipificação do delito de furto, mas, sim, do crime de receptação
simples, sendo possível concluir, com lastro no acervo probatório,
que o referido acusado tinha conhecimento da proveniência ilícita
dos bens, sobretudo por não possuir qualquer documento hábil a
comprovar a sua regular aquisição, não apresentando qualquer
explicação suficiente acerca do motivo pelo qual estava na posse
dos objetos, de modo a afastar, ainda, a hipótese de receptação
culposa no caso concreto.
Ressalte-se, nesse ponto, não ser o caso de
aplicação do princípio da insignificância, haja vista a reiteração
delitiva por parte do apelante em crime contra o patrimônio,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conforme se verá a seguir.
Assim, com fulcro no art. 383 do Código de
Processo Penal, é o caso de desclassificar a conduta praticada pelo
réu Joaquim, condenando-o como incurso no crime previsto no art.
180, caput, do Código Penal.
Passa-se ao exame do cálculo da pena.
De acordo com a certidão judicial constante
nos autos, observa-se que somente uma condenação penal contra
o réu transitou em julgado em momento anterior à data dos fatos
ora examinados, em 13/02/2012 (fls. 170/171 – crime de furto
qualificado).
Assim, diante do referido antecedente,
transcorrido, em tese, o período depurador de cinco anos, e na
ausência de outras circunstâncias judiciais negativas, a pena-base
do apelante deve ser fixada no patamar de 1/6 acima do piso, em 1
ano e 2 meses de reclusão e 11 dias-multa.
Na segunda fase, com fulcro na referida
certidão de distribuição criminal, não há elementos passíveis de
valoração no caso concreto.
Na terceira fase, também não se vislumbram
circunstâncias a serem consideradas, tornando a reprimenda como
definitiva no patamar supramencionado.
Diante da quantidade de pena e da
primariedade do acusado, o regime inicial prisional insta ser o
aberto, a teor do art. 33 c.c. o art. 59, ambos do Código Penal.
Ademais, em vista de sua primariedade,
malgrado a existência de mau antecedente, faz jus o apelante ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
benefício de substituição de pena previsto no art. 44 do Código
Penal, devendo a reprimenda corporal ser substituída por duas
penas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços
à comunidade, a ser arbitrada pelo juízo das execuções criminais, e
prestação pecuniária, ora fixada em um salário mínimo, destinada a
entidade social, mostrando-se tal modalidade de pena conveniente
e suficiente para a correta reprovação do delito, sob o prisma
preventivo e retributivo.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao apelo defensivo interposto pela defesa para o fim de
reformar em parte a sentença hostilizada e desclassificar a conduta
praticada pelo réu JOAQUIM JACINTO NETO, condenando-o como
incurso no art. 180, caput, do Código Penal, às penas de 1 ano e 2
meses de reclusão, no regime inicial aberto, e 11 dias-multa,
calculados no piso legal, com a substituição da reprimenda corporal
por duas penas restritivas de direito, consistentes na prestação de
serviços à comunidade, a ser arbitrada pelo juízo das execuções
criminais, e prestação pecuniária, fixada em um salário mínimo,
destinada a entidade social a ser indicada por ocasião da execução
penal.
GUILHERME SOUZA NUCCI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as
seguintes assinaturas digitais:
P g. inicial P g. final Categor ia
Nome do assinante
Confirmaçã
o
1
7
Acórdão
s Eletrônicos
ADALBERTO JOSE QUEIROZ TELLES
DE CAMARGO ARANHA FILH
130B4F11
8
1
4
Declaraç
ões de Votos
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
130F5A6D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0001011-17.2016.8.26.0095 e o código de confirmação da tabela acima.